Tribunal: TJMT
Processo: 1007848-92.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007848-92.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELAINE LIMA SILVEIRA - CPF: 035.712.811-79 (RECORRENTE), WILLIAN DA SILVA VIEIRA - CPF: 045.464.881-22 (ADVOGADO), VITOR ANTONIO COSTA MACHADO - CPF: 061.844.971-03 (RECORRIDO), DANIELLE COSTA VASCONCELOS - CPF: 722.435.461-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e condenou ao pagamento de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acidente decorreu de culpa exclusiva da autora ou do condutor associado à reclamada; (ii) estabelecer se há exclusão de cobertura securitária com base no regulamento do programa de socorro mútuo; (iii) verificar se houve efetiva comprovação dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A colisão traseira configura presunção de culpa do condutor do veículo que atinge o carro à frente, sobretudo quando comprovado, por vídeos e fotografias, que a autora sinalizou corretamente a manobra de conversão.

O art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de manter distância de segurança e dirigir com atenção, de modo a evitar abalroamentos, atraindo a responsabilidade do réu pelo sinistro.

A reclamada não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

A alegação de exclusão de cobertura securitária não afasta a responsabilidade da associação, sendo aplicável a Súmula 537 do STJ, que autoriza a condenação solidária da seguradora junto ao segurado em ação indenizatória.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por quatro orçamentos apresentados, adotando-se o menor valor (R$ 9.596,57), não havendo prova em sentido contrário.

O simples abalroamento de veículos não configura, por si só, dano moral, ausente qualquer violação a direito da personalidade, conforme precedentes das Turmas Recursais do TJMT.

O agravo interno revela-se manifestamente protelatório, atraindo a aplicação da multa de 3% prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, salvo prova em contrário.

A exclusão de cobertura securitária prevista em regulamento interno não afasta a responsabilidade da associação diante da Súmula 537 do STJ.

O dano material se comprova com apresentação de orçamentos idôneos, não sendo necessária a juntada de notas fiscais de pagamento.

A interposição de agravo interno manifestamente protelatório enseja aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º; CTB, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 537; TJMT, N.U 1017432-55.2021.8.11.0015, 2ª Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 19.02.2024; TJMT, N.U 1055167-96.2023.8.11.0001, 2ª Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25.02.2025; TJMT, N.U 1028073-34.2023.8.11.0015, 2ª Turma Recursal, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 28.02.2025.

1.

Colendos pares,

2.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO contra a decisão monocrática
(id. 283411365) que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo incólume a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

3.

Em sede de Agravo Interno, alega a
ausência do dever de indenizar, a culpa exclusiva da autora
, a previsão de exclusão de cobertura no regulamento e a ausência de comprovação do dano material. Pugna ao final, pela
reforma
da decisão recorrida e improcedência do pleito inicial.

4.

A parte agravada apresentou contrarrazões, rechaçando os fundamentos constantes da peça recursal. Ao final, pugna pela manutenção da decisão monocrática.

5.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

6.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

7.

Consta na petição inicial que na data de
18 de fevereiro de 2024
por volta das 19h:40min, a autora trafegava pela Avenida Brasil, utilizando seu carro ônix preto placa RRU4i80, quando ao reduzir a velocidade com seta ligada para fazer o retorno, o condutor (requerido) tentando ultrapassar em local indevido, local de retorno, atingiu a traseira de seu carro, conforme vídeo e imagens (ids. 274402388 / 274402389). Relata que o requerido iria cobrir os danos e encaminhou os documentos da autora para a seguradora. Contudo, recebeu notícia da seguradora da negativa de ressarcimento (id. 274402382).

8.

Em contestação a parte reclamada aduz o primeiro Requerido, aderiu ao PROGRAMA DE SOCORRO MUTUO para proteção de seu veículo de marca/modelo YAMAHA, MODELO XTZ250, PLACA NJN8501 (id. 274403864). Argumentou que conforme filmagem, houve manobra de retorno realizada pela autora, sem observar o fluxo de trânsito, interceptando a trajetória dos motoristas da via.

9.

Compulsando os autos, verifico do conjunto probatório que o relato da parte autora encontra respaldo fático nos vídeos, fotografias e orçamentos acostados pela reclamante (ids. 274402387 / 274402388 / 274402389), hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela parte autora, uma vez que
o sinistro ocorreu por culpa do Reclamado/condutor que colidiu na traseira da parte Reclamante.

10.

Por outro lado, a
reclamada/agravante
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

11.

Em sede de agravo interno sustenta a reclamada que houve impacto de baixa intensidade, o que não demandaria a aquisição de peças novas. Assevera a inexistência de comprovação dos danos materiais, pois a autora não comprova o desembolso de valores, causando enriquecimento ilícito à demandante. Aduz que o regimento interno da Agravante (id. 274403868), prevê a exclusão de cobertura, nos casos em que o evento tenha ocorrido em virtude de conduta negligente do associado ou de terceiros.

12.

Não comporta acolhimento a pretensão da reclamada.
Explico. A
agravante/reclamada
não fez prova de suas alegações de que seria culpa da condutora/reclamante. Isso porque, verifica-se que a autora sinalizou corretamente a manobra de conversão à esquerda (seta acionada).

13.

Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro prevê: “
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; ”

14.

No que tange a alegada exclusão de cobertura securitária, preconiza a Súmula 537 do STJ:

′′Súmula 537-STJ: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. ”

15.

Os danos materiais restaram comprovados, conforme orçamento anexo aos documentos da petição inicial, tendo a parte autora apresentado quatro orçamentos, no qual o menor valor é
R$ 9.596,57 (id. 274402386).

16.

Quanto ao valor do dano material, esse decorre do que documentalmente comprovado nos autos, não havendo sobre tal ponto qualquer mínima possibilidade de modificação. Isso porque, não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova a contrapor a essa conclusão.

17.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPARAÇÃO MATERIAL E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
COLISÃO TRASEIRA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO OU A INTEGRIDADE FÍSICA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O simples abalroamento de veículos não é suficiente para configuração de dano moral.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada. É violação a direito da personalidade.
Não havendo comprovação de qualquer violação a direito da personalidade, abalo psíquico ou violação à integridade física inexiste dano moral a ser indenizado.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

(N.U 1017432-55.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

18.

Cito:
(N.U 1055167-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025) e (N.U 1028073-34.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

19.

Portanto, a parte reclamada não desincumbiu do ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

20.

Desse modo, deve a parte reclamada proceder com o reparo do veículo.

21.

No caso em apreço, a decisão (id. 283411365) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

22.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

23.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

24.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

25.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

26.

É como voto.

27.

Preclusa a via recursal, devolva-se à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025